Tribunal: TJSP
Processo: 0078837-26.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Sentença que desclassificou a conduta para a figura do art. 28, "caput", da Lei no 11.343/06 – Recurso ministerial almejando a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas nos autos – Ausência de comprovação da prática de conduta tipificada no art. 33, "caput", da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Sentença que desclassificou a conduta para a figura do art. 28, "caput", da Lei no 11.343/06 – Recurso ministerial almejando a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas nos autos – Ausência de comprovação da prática de conduta tipificada no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06 – Validade da palavra dos agentes públicos que realizaram a abordagem, visualizaram a entrega e o recebimento de algo, mas devido à distância, não puderam precisar do que se tratava e, sendo pequena a quantidade de drogas na posse do acusado, reputaram não se tratar de um traficante – Prova idônea – Finalidade mercantil não evidenciada – A quantidade do entorpecente apreendido indica que a droga apreendida (1,3 gramas de cocaína), se destinava ao consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidindo nas sanções do art. 28, "caput", da Lei de Drogas – Sentença mantida – Recurso ministerial improvido, por maioria.